Tribunal: TJMT
Processo: 1079290-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079290-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 059.376.751-93 (RECORRENTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0913-30 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1079290-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1079290-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Magazine Luiza S.A.

Recorrida:

Joyce Cecilia Santos do Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DEVOLVIDO SEM REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrente à restituição em dobro do valor pago por produto devolvido sem reembolso e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão para afastar a condenação ou reduzir o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reembolso caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4.

A empresa não comprovou a devolução do valor dentro do prazo razoável nem demonstrou ter adotado medidas para solucionar o problema administrativamente, descumprindo seu dever de reembolso.

5.

A demora excessiva e injustificada na restituição do valor pago ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reembolso após a devolução de produto caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado de forma excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 06/03/2023, DJE 11/03/2023; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conclusão n.o 1, DJe no 11.799, páginas. 14/15, em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1079290-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1079290-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Magazine Luiza S.A.

Recorrida:

Joyce Cecilia Santos do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Magazine Luiza S.A..

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3°
Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença (Id.
269353334
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a empresa a restituir em dobro à autora o valor de
R$
275,48 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 269353336): requer
a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 269353340)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1079290-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079290-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Magazine Luiza S.A.

Recorrida:

Joyce Cecilia Santos do Nascimento

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do valor da indenização por danos morais.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora no dia 10/04/2024, adquiriu um liquidificador da marca Britânia modelo BLQ1380P Inox Preto 110V no valor de R$ 137,74 (cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) por meio do site da recorrente, retirando o produto na loja física em 13/04/2024.

Contudo, ao tentar utilizá-lo, constatou que o copo não era compatível com o motor, impossibilitando seu uso. Ao relatar o problema, foi informada de que não havia outro item em estoque para troca, sendo orientada a devolver o produto para posterior reembolso.

Aduz que fez a devolução na mesma data, sendo registrado o protocolo n.o 2024041380253101, a empresa recorrente recebeu a mercadoria em 24/04/2024, comprometendo-se a efetuar o reembolso em até 3 (três) dias úteis (Id. 269353320). No entanto, passados
7 (sete) meses, a autora ainda não recebeu a restituição do valor pago.

A recorrente por sua vez, sustenta que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, limitando-se alegar que autora fez um novo pedido conforme nota fiscal em Id. 269353331, porém, devido a uma falha sistêmica da transportadora, a entrega não foi realizada. Contudo, verifica-se que a data de emissão da nota fiscal foi em 10/07/2024, ou seja, 3 (três) meses após a devolução do item.

Da análise do conjunto probatório, apesar das assertivas da empresa, não ficou comprovado que a autora realizou outro pedido, mas sim que efetuou a devolução e solicitou a restituição do montante pago. Ademais, a empresa não apresentou nenhum documento adicional para corroborar suas alegações, em especial quanto à demora em efetuar o reembolso, não se desincumbindo, assim, do encargo probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou, ainda, que tenha adotado meios hábeis para o envio de um novo produto, ou o reembolso dos valores.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva pela recorrente, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao valor do dano moral cuja recorrente pretende a diminuição,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025